Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU O ATO IMPUGNADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre juízos cíveis, instaurado em ação anulatória que busca desconstituir sentença homologatória de acordo proferida em processo anterior, no qual ocorreu extinção com resolução do mérito, discutindo-se o juízo competente para apreciar a pretensão desconstitutiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual juízo detém competência para processar e julgar ação anulatória de sentença homologatória de acordo, especificamente quanto à incidência da regra de acessoriedade prevista no art. 61 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação anulatória destinada a desconstituir sentença homologatória de acordo possui natureza acessória, pois visa afastar a eficácia do ato judicial proferido no processo originário, circunstância que atrai a aplicação do art. 61 do CPC.
4. A aferição da validade do acordo homologado pressupõe reexame do ato judicial, de modo que o juízo prolator se encontra em melhores condições de apreciar os vícios alegados, por razões de coerência procedimental, economia e segurança jurídica.
5. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que compete ao juízo que proferiu o ato impugnado processar e julgar a querela nullitatis, dada a relação de dependência entre a decisão atacada e a ação anulatória.
6. A extinção do processo originário não afasta essa competência, pois a vinculação decorre da natureza acessória da ação anulatória em relação à decisão cuja nulidade se pretende reconhecer.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o juízo suscitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.939.930/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, p. 16.08.2021.